Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Mediante o Ofício n. 865/2024/COORPRE (ID 60683170), o eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios (COORPRE) solicitou esclarecimentos acerca das questões a seguir enumeradas, relacionadas ao Ofício Retificador de ID 59334572, que determinou a retificação do Precatório expedido e a expedição de ofícios requisitórios individuais quantos aos beneficiários não abrangidos pelo precatório originário, tudo conforme decisão de ID 55775282: (a) quanto ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, a COORPRE observou que o Ofício Retificador determinou o registro de reserva de honorários em relação a todos os credores (beneficiários do precatório originário e beneficiários incluídos posteriormente). Todavia, na planilha de ID 46838255, juntada pelo Exequente, não consta a informação acerca da existência de contrato de honorários para todos os credores; (b) quanto aos beneficiários não abrangidos pelo precatório originário, não há a indicação das inscrições do CPF na planilha anexada ao Ofício retificador; e (c) quanto à credora MIRIAM RIBEIRO GOMES, a COORPRE destacou que o nome dela consta do precatório originário e não foi excluído da requisição (decisão de ID 55775282), mas a credora não foi contemplada no Ofício Retificador, bem como não há planilha de cálculo sobre o seu crédito, o que impossibilita a retificação do precatório em relação a esta beneficiária. Outrossim, no ID 60423335, consta pedido de habilitação formulado por EVA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA, JÚLIA GUEVARA FERNANDES DE SOUZA, CAMILA ROSA FERNANDES DE SOUZA e PEDRO JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, na qualidade de sucessores de SEBASTIÃO BRAZ DE SOUZA, falecido em 1o-março-2008, com pedido de retificação do precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000. Além disso, foi requerida a preferência constitucional de pagamento em favor de EVA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA, em razão da idade. Por fim, no ID 36533212, o credor FREDERICO ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA noticiou a homologação de acordo de partilha de bens em processo de divórcio e requereu o levantamento da constrição judicial sobre o crédito inscrito no precatório expedido nos autos em relação ao beneficiário. É o Relatório. Decido. I - OFÍCIO N. 865/2024/COORPRE: Registre-se, quanto aos honorários advocatícios contratuais, que o destaque no precatório está condicionado à juntada do contrato de honorários aos autos, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), de modo que a ausência deste documento impede a disponibilização dos valores. As demais questões inviabilizam a retificação do precatório originário e a expedição das competentes requisições de pagamento quanto aos demais credores não contemplados. Assim, em cumprimento ao princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo deverão cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva, contribuindo para um processo civil mais dinâmico e eficiente, e sendo as questões de interesse da parte Exequente, faz-se necessária a sua colaboração para o adequado andamento do feito. II - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS: Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). Os requerentes apresentaram certidão de óbito do exequente (ID 60423338), documentos pessoais (IDs 60423340 a 60423343) e escritura pública de inventário e adjudicação de bens com aditamento (ID 60423347). Pois bem. A escritura pública de inventário e partilha, com a apuração de bens do falecido e a indicação da cota-parte de cada um dos sucessores, é suficiente para atestar a qualidade dos herdeiros. Entretanto, a efetiva habilitação dos credores e consequente retificação do precatório demanda comprovação de ter sido o crédito estampado na requisição de pagamento expedida nos presentes autos devidamente partilhado ou sobrepartilhado. No item 5 da escritura pública apresentada, contudo, constou apenas um apartamento e dois automóveis como únicos bens a serem partilhados (ID 60423347, p. 2), com cessão de todos os direitos hereditários em favor da viúva EVA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA e não há menção ao crédito em questão, nem ao quinhão de cada herdeiro ou cessão de direitos sobre os valores para viabilizar a habilitação de todos os herdeiros e a retificação do precatório. III - CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO Quanto ao levantamento da constrição judicial sobre o crédito inscrito no precatório em favor do beneficiário FREDERICO ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, o pedido não veio acompanhado da decisão que determinou a referida restrição. Todavia, não consta dos autos qualquer determinação deste Juízo da Execução para a constrição de valores em desfavor do beneficiário, de modo que o pedido de levantamento da penhora deve ser direcionado ao juízo que estabeleceu a restrição sobre o crédito. Ademais, consta da petição juntada (ID 36533212, p. 1) transcrição de trecho da citada decisão que determinou a transferência dos valores constritos para uma conta vinculada ao processo de divórcio n. 2013.01.1.098069-8 (002612-87.2013.8.07.0016), da 6a Vara de Família de Brasília, o que causa dúvidas sobre o pagamento do crédito, se os valores foram depositados em conta vinculada ao Juízo de Família e se houve a extinção do precatório em relação a este beneficiário. DIANTE DO EXPOSTO: 2. Intime-se o Sindicato Exequente para: (a) elaborar planilha com a informação sobre os contratos de honorários juntados, para todos os beneficiários, de modo a possibilitar a sua localização nos autos e o destaque dos honorários contratuais nos respectivos precatórios; (b) informar o número do CPF, apenas dos beneficiários incluídos, não abrangidos pelo precatório originário; e (c) elaborar planilha de cálculo quanto à credora MIRIAM RIBEIRO GOMES, com vistas à expedição de ofício retificador especificamente em relação a esta beneficiária. 3. Intime-se o espólio de SEBASTIÃO BRAZ DE SOUZA, por meio do advogado constituído (procuração de ID 60423337) para que apresente sentença homologatória ou escritura pública de partilha do crédito constante da requisição de pagamento expedida nos presentes autos (ID 60423350, p. 44), de acordo com o disposto nos artigos 610, § 1o, e 659 do Código de Processo Civil, ou de sobrepartilha, conforme artigo 669, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, consignando-se, desde já, que o pedido de preferência constitucional será apreciado após as providências necessárias à habilitação dos herdeiros e retificação do precatório. 4. Nada a prover em relação ao pedido de levantamento da constrição de valores formulado por FREDERICO ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA. 5. Após, intime-se o Distrito Federal sobre eventuais manifestações e documentos juntados, em exercício do contraditório. 6. Em seguida, oficie-se a COORPRE com as informações requeridas no Ofício n. 865/2024. Int. Brasília, 12 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator